Tribunal: TCU
Processo: 006.382/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2872/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.382/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula Schervinski Villwock (XXX.001.919-XX); Elenildo Santos Bezerra (XXX.311.954-XX); Jose Elizandro Oliveira da Silva (XXX.294.605-XX); Lorena Luana Wanessa Gomes Garcia (XXX.279.791-XX); Neila Tarcila Xavier Campos (XXX.862.633-XX); Rafael Oliveira Vasconcelos (XXX.844.265-XX); Rivia Siqueira Amorim (XXX.549.825-XX); Rodrigo Georgetti Vieira (XXX.841.338-XX); Valeria Maria Sampaio Vilas Boas Araujo (XXX.678.575-XX); Yasmin de Freitas Nogueira (XXX.779.015-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de Sergipe. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.